Tribunal: STF
Processo: RE 229884
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS. SERVENTIA. CONCURSO PÚBLICO.
1. É pacífico nesta Corte o
entendimento de que o recurso extraordinário possui como requisito
necessário à sua admissão o pronunciamento explícito sobre as
questões objeto do recurso, sob pena de supressão da instância
inferior (AI 318.142-AgR, rel. Min. Maurício Corrêa e AI
335.182-AgR, rel. Min. Moreira Alves,).
2. Mesmo que superado o
óbice da ausência de prequestionamento, o recurso extraordinário do
agravante não merece prosperar.
3. A simples leitura do art. 236
revela que a eficácia da regra prevista no parágrafo 3º independe da
 edição de qualquer lei para sua aplicação.
4. "Depende da
realização de concurso público de provas e títulos a investidura na
titularidade de Serventia cuja vaga tenha ocorrido após a
promulgação da Constituição de 1988 (art. 236, § 3º)" (RE 182.641,
rel. Min. Octavio Gallotti).
5. Agravo regimental improvido.